Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0700713-64.2020.8.07.0000 AI Agravante ANDERSON CAIXETA DA SILVA Agravado BANCO BRADESCO S.A. Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Anderson Caixeta da Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília que, nos autos do Processo n° 0026758-95-2010-8-07-0001, determinou a apreensão do seu passaporte e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nos seguintes termos: “Portanto, o juiz está autorizado a adotar medidas que entenda adequadas, necessárias e razoáveis para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar sem razão o processo executivo. Com efeito, as peculiaridades do caso revelam uma situação excepcional e grave, em que o devedor possui condições de pagar a dívida, mas não o faz deliberadamente, haja vista ter feito viagem internacional. Há, portanto, indícios de que o executado atua de má-fé, ocultando patrimônio e embaraçando a satisfação do crédito da parte exequente. Entendo que o caso justifica uma abordagem mais rigorosa a fim de estimular o devedor a adimplir dívida que possui condições de pagar. Nesse mesmo sentido já decidiu o Egrégio TJDFT, ipsis litteris: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DOS INADIMPLENTES. ADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE. DESCABIMENTO. (omissis) III. Para que se legitime a apreensão do passaporte e a suspensão da carteira nacional de habilitação do executado é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. (omissis)(Acórdão n.1076601, 07088192020178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DOS PASSAPORTES DOS EXECUTADOS. FINALIDADE DE COMPELIR AO PAGAMENTO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. NÃO VIOLADO. 1. O novo CPC prevê expressamente cláusula geral, seja no artigo 139, inciso IV, ou no artigo 301, que permite deferir qualquer medida capaz de dar efetividade às decisões judiciais, inclusive nas demandas que tenham por objeto a prestação pecuniária, ampliando, assim, as possibilidades para o magistrado, como condutor do processo, alcançar a efetividade nas execuções. 2. A suspensão das CNH? s e a apreensão dos passaportes dos executados não violam nenhum direito fundamental, já que não estão eles sendo privados de seu direito de ir e vir, mas apenas se lhes impondo medida restritiva de direito, com fulcro coercitivo com o fim de se dar efetividade à decisão judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1023892, 07003022620178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/05/2017, Publicado no DJE: 16/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Colendo Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que é cabível a adoção de meios executivos indiretos desde que, verificada a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio para cumprir a obrigação, eles sejam empregados de modo subsidiário, por decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com a observância do contraditório e da proporcionalidade. Senão, vejamos: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (omissis) 6. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. (omissis) 9. De se consignar, por derradeiro, que o STJ tem reconhecido que tanto a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação quanto a de apreensão do passaporte do devedor recalcitrante não estão, em abstrato e de modo geral, obstadas de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo, devendo, contudo, observar-se o preenchimento dos pressupostos ora assentados. Precedentes. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). Em razão do exposto, defiro parcialmente o pedido formulado pela parte exequente e determino a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte somente do primeiro executado (ANDERSON CAIXETA DA SILVA - CPF 606.763.881-91), eis que não há sinais de ocultação de patrimônio por parte do devedor Mario. Oficie-se ao DETRAN-DF e ao Departamento de Polícia Federal.” Alega o Agravante, em síntese, que o MM. Juiz a quo incorreu em erro ao determinar a suspensão da sua CNH e apreensão do passaporte. Ressalta que o caráter punitivo da decisão, pois não tem qualquer efetividade para a quitação da dívida. Sustenta que a possibilidade conferida ao Magistrado de adotar outras formas coercitivas e individualizar soluções para o cumprimento de obrigações não o autoriza a fixar medidas que restrinjam liberdades individuais. Assevera que o juiz está adstrito à esfera patrimonial do devedor, e não está autorizado a fixar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais que imponham restrição de direitos. Informa que está desempregado e argumenta que a suspensão da sua carteira de motorista dificultará o adimplemento da dívida, pois lhe retirará um importante instrumento de trabalho caso venha a ser contratado como motorista. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, sem a oitiva da parte contrária, para revogar a ordem de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do Executado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para desconstituir a ordem de suspensão da CNH e de apreensão do passaporte, diante do caráter eminentemente punitivo da medida. O preparo está devidamente comprovado (Id. 13666176). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Vê-se que a r. decisão agravada determinou a apreensão do passaporte e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Agravante. Considero presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente o perigo do dano, porque a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte são medidas que comprometem o exercício do direito de o Agravante ir e vir. A apreensão da carteira de motorista também impede o exercício de atividade remunerada que exija a condução de veículos, dificultando, ainda mais, a quitação da dívida. De fato, o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. Ocorre que a apreensão do passaporte e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Agravante não garante a obtenção do crédito perseguido pelo Agravado, de modo que não se amolda à previsão do citado dispositivo legal. A determinação viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, assim como ofende os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade e da menor onerosidade da execução. Na verdade, não há previsão legal expressa para a adoção das medidas deferidas pelo MM. Juiz a quo. Ademais, as previsões genéricas do art. 139, IV, do CPC só podem ser adotadas em casos excepcionais, a depender da natureza do crédito cobrado e da eficácia da medida para efetivamente induzir o pagamento. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para sobrestar a decisão que determinou a suspensão da CNH e apreensão do passaporte do Agravante. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora